Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. No Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 0731438-65.2022.8.07.0000, após intimação das partes para se manifestarem sobre eventual ilegitimidade ativa da exequente, suscitou-se, de ofício, a preliminar de ilegitimidade ativa da autora e extinguiu-se o cumprimento individual de sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).

2. Resta prejudicado o agravo instrumento diante da extinção do cumprimento individual de sentença determinada no julgamento de outro processo.

3. Agravo de instrumento conhecido e julgado prejudicado.